Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Processo : 0724710-42.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão[1] proferida em ação de execução, que rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos: A parte executada não comprovou que o valor de R$ 7.250,00 havia sido aceito pela parte exequente. O que foi juntado através dos áudios anexados é que realmente haviam tratativas, mas que me todos os momentos expostos, a mesma dependia de aceite pelo seu departamento jurídico para que o mesmo fosse entabulado, com a respectiva remessa do boleto bancário para pagamento. É inquestionável que a execução é desenvolvida no interesse do credor, visto disposição contida no art. 797, do CPC, assim, mesmo considerando o fato de que existiam as tratativas para que as partes chegassem a um acordo, o mesmo não foi concretizado, por pender anuência do departamento jurídico da exequente. Assim, no caso dos autos, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. Ante o exposto, indefiro a impugnação à penhora. O agravante alega que o exequente-agravado aceitou o acordo extrajudicial, no valor de R$ 7.250,00, para quitação do débito. Afirma que contratou a empresa Liberta Assessoria Financeira, intermediadora de acordos bancários, com o objetivo de reduzir o valor do débito, a qual obteve êxito, tendo em vista que o agravado aceitou a proposta de acordo. Menciona as tratativas realizadas, asseverando que os áudios de ligações telefônicas anexados aos autos deixam evidente que a proposta já tinha autorização do setor jurídico e da instituição financeira, que restava apenas a disponibilização do boleto para pagamento, “mas o agravado resistia à pretensão, mesmo após aceitar a oferta de acordo proposta”. Entende que não se trata de meras tratativas de negociação. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar suspensão da execução e, ao final, a reforma da r. decisão, a fim de reconhecer a transação entre as partes e declarar como valor do débito a quantia de R$ 7.250,00. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Por vias transversas, o agravante sustenta excesso de penhora, sob o argumento de que celebrou acordo extrajudicial com o exequente-agravado, o qual teria anuído com o pagamento de R$ 7.250,00 para quitação do débito. Contudo, nenhum documento contendo manifestação inequívoca do credor foi trazido aos autos para comprovar o suposto acordo firmado com o exequente, em favor de quem se processa a execução (art. 797 do CPC). De fato, segundo o Código Civil, “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas” (art. 840). Trata-se de um negócio jurídico bilateral, pelo qual as partes interessadas, fazendo-se concessões mútuas, previnem ou extinguem obrigações litigiosas ou duvidosas, sendo imprescindível a manifestação válida dos transigentes. A propósito, a transação interpreta-se restritivamente (art. 843 do CC) e, de regra, “far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz” (art. 842 do CC). Portanto, cuidando-se de direito discutido em juízo, a lei recomenda que a transação se faça por termo nos autos, o que não fora observado na espécie. Ora, não é crível que o executado, mesmo contratando empresa especializada para negociar o débito, não tenha providenciado formal instrumento de transação, se contentando com mera tratativa verbal. Sequer cuidou de juntar aos autos o boleto que, segundo alega, representaria o valor aceito em acordo pelo agravado. Simples juntada de áudio de conversas telefônicas, ainda que possa evidenciar as tratativas para possível transação, por si só, não comprova, efetivamente, a aceitação da proposta de acordo. Aliás, é absolutamente inviável, em ação de execução, bem assim nesta sede agravado de instrumento, dilação probatória para comprovar que o executado teria anuído com a proposta de acordo feita pelo executado. Nesse sentido, ilustra o aresto desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA. DÚVIDA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. AUMENTO SALARIAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Havendo dúvidas quanto aos valores reais devidos, quais parcelas foram quitadas e qual a base de calculo da pensão, dependendo, portanto, a matéria de análise dos comprovantes de rendimentos do devedor, revela-se indispensável a dilação probatória, incabível na via estreita do agravo, a permitir que os fatos controversos sejam debatidos ao longo da instrução processual. (AGI, 0715900-20.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 6/6/2018, DJe 13/6/2018. Negritado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA. RELATIVA. PRORROGAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de préexecutividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. 2. Nos termos do artigo 50 do Código de Processo civil, a ação em que o menor for executado deve ser processada no foro de seu representante legal. Todavia, por se tratar de competência relativa, deve ser arguida em embargos à execução, sob pena de prorrogação da competência territorial. 3. A citação do menor, na pessoa de sua representante legal é válida, e, quando exarada por Oficial de Justiça, possui fé pública, ainda que não aposta a assinatura do citando. 4. Transcorrido in albis o prazo para a interposição de embargos à execução, não é cabível a apreciação da matéria de defesa em sede de exceção de préexecutividade, por estar acobertada pela preclusão temporal. 5. A inexigibilidade do título executado, sob o fundamento de pagamento ou de excesso de execução, demanda dilação probatória e não pode ser aventada por meio de exceção de préexecutividade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0739982-13.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 2/12/2020, DJe 17/12/2020) Enfim, cumpre anotar que, pelo princípio do paralelismo das formas, e sem olvidar que a execução está aparelhada com título executivo extrajudicial apto, a alteração deste requer documento escrito, não bastando alegação de acordo verbal, sobretudo sem comprovação. A esse respeito, confira-se o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO. SÚMULA 284/STF. NÃO CONTRATAÇÃO DA COLHEITA DA SAFRA DE 2013/2014. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, têm-se como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida, hipótese inexistente no caso. 2. Não se pode admitir a existência de alterações tácitas naquilo que foi expressamente contratado, por escrito, em razão do princípio do paralelismo das formas, positivado no art. 472 do Código Civil. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1306662/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019. Negritado) Ante o exposto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pelo agravante. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 97398505 dos autos na origem (processo n. 0702548-34.2018.8.07.0008).